Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0038715-32.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS contra decisão desta Presidência que remeteu o recurso especial de ID 27827479 ao Superior Tribunal de Justiça em observância à sistemática dos precedentes (ID 30930470). Alega que o referido decisum padece de omissão e contradição, na medida em que o apelo constitucional manejado após a prolação do acórdão de ID 25624760 refere-se à matéria preclusa reapreciada indevidamente e não ao assunto devolvido ao órgão colegiado para o eventual juízo de retratação. Acrescenta que com o novo julgamento realizado pela Oitava Turma Cível, falece interesse recursal no tocante ao recurso especial de ID 18164358 e necessário se faz a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 27827479. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios indicados. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não sofre de qualquer dos aludidos vícios, o que se demonstrará através da trajetória processual até aqui traçada. Senão vejamos. Interposto o recurso especial de ID 18164358 pela parte ora embargante, verificou-se que o assunto ali agitado correspondia à discussão travada pelo STJ no REsp 1.365.095/SP (Tema 118), circunstância que atraiu a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos e fez com que esta Presidência determinasse o retorno dos autos ao órgão julgador para que fossem apreciados uma vez mais (ID 20435654). Em seguida, exarou-se o acórdão de ID 25624760, no bojo do qual foi mantido o não reconhecimento ao direito pleiteado pela associação embargante em período anterior à propositura da demanda, além de restar assentada a sua ilegitimidade ativa para atuar no feito. Tal conclusão, vale assentar, restou inalterada, não obstante a oposição de embargos declaratórios (ID 27134813). Por fim, devolvidos os autos à Presidência, em cumprimento ao disposto no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, os recursos especiais de ID 18164358 e ID 27827479 foram submetidos à autorizada apreciação da Corte Superior de Justiça (ID 30930470). Observa-se que, até o momento, houve tão somente a aplicação do rito dos precedentes no que diz respeito aos recursos especiais manejados pela parte embargante, providência que fez exaurir a competência deste Tribunal de Justiça para o exame das razões recursais erigidas. Desse modo, as teses atinentes à declaração do direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança e à preclusão e usurpação de competência por parte da turma julgadora serão oportunamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a quem são endereçados os recursos especiais. Depreende-se, portanto, que não há omissão ou contradição a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Cumpre advertir que a reiteração do recurso integrativo, com a finalidade de rediscussão da matéria ora examinada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Reitero a determinação de ID 30930470, a fim de que os apelos constitucionais interpostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS sejam remetidos às respectivas Cortes Superiores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031